Tribunal: STF
Processo: HC 95353
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
   QUALIFICADO E LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE. PRISÃO
   PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS FÁTICOS. OCORRÊNCIA. LIBERDADE
   PROVISÓRIA CONCEDIDA A CO-RÉU EM SITUAÇÃO PROCESSUAL DISTINTA.
   SUPLEMENTAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR.
   INOCORRÊNCIA.
1.      Paciente denunciando por três homicídios
   qualificados [dois tentados e um consumado] e coação no curso do
   processo.
2.      Prisão preventiva decretada na decisão que recebeu
   a denúncia: garantia da ordem pública, conveniência da instrução
   penal e efetividade da aplicação da lei penal.
3.      Reconhecimento,
   na sentença de pronúncia, apenas da prática de um homicídio
   qualificado, consumado, e de duas lesões corporais de natureza
   grave. Manutenção dos fundamentos da prisão cautelar
   anteriormente decretada.
4.      Alegação de que, alterada a situação
   fática, a prisão cautelar tornou-se insubsistente, até porque o
   paciente teria ficado em situação processual idêntica à do co-réu
   beneficiado com a liberdade provisória.
5.      Paciente em situação
   processual distinta, não fazendo jus à extensão da decisão
   favorável ao co-réu.
6.      Idoneidade dos fundamentos da prisão
   cautelar para garantia da ordem pública. Restaram evidenciadas a
   periculosidade do paciente e sua personalidade violenta,
   notadamente por seu envolvimento anterior na prática de outros
   crimes e nos relatos de testemunhas descrevendo a brutalidade das
   agressões que levaram a vítima a óbito. De igual modo, a custódia
   cautelar encontra justificativa na conveniência da instrução
   criminal, ante a possibilidade de comprometimento da oitiva, no
   Tribunal do Júri, das testemunhas ameaçadas.
   Precedente.
7.      Suplementação dos fundamentos da prisão cautelar.
   Inocorrência: o Tribunal de Justiça local e o Superior Tribunal
   de Justiça fizeram referência ao decreto de prisão cautelar,
   cujos fundamentos foram mantidos na sentença de
   pronúncia.
        Ordem denegada.